Tribunal: CARF
Processo: 18404.001249/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18404.001249/2010-35
ACÓRDÃO
2002-008.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS TADEU DE SÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA.
É inepto o recurso que não se contrapõe às razões da decisão recorrida e,
portanto, não é passível de conhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001249/2010-35
2
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 04 e seguintes, emitido
em 05/07/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2009/AC2008, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título
de dedução de despesas médicas (R$988,00), dependente (R$1.655,88), pensão
alimentícia (R$10.200,00 + R$400,00) e Previdência Privada/FAPI (R$4.743,68).
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura de seu texto integral, a impugnação parcial do lançamento.
Que estaria obrigado ao pagamento da pensão alimentícia (R$10.200,00), que as
despesas médicas seriam para seus filhos e esposa (Sra. Catia Maria Meyer de Sá)
e que Weslley Eduardo de Carvalho é seu filho; conforme documentação juntada.
Concorda com a glosa do valor relativo a Previdência Privada/FAPI e de R$400,00
da Pensão Alimentícia relativa a André Luiz Cajaiba Ramos de Sá.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2013, Recurso Voluntário (fls. 47 e 48) em que reconheceu a infração, mas
solicitou nova apuração dos valores a restituir em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele não conheço por ser inepto, uma vez
que não contesta a decisão recorrida e nem o lançamento.
Registro que o recorrente faz referência à apresentação de declaração retificadora
após a decisão recorrida, mas não a juntou aos autos. De todo modo, nesse caso, aplicar-se-ia o
que dispõe a Súmula Carf no 33, segundo a qual a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 67
DF CARF MF
Original